Tribunal: TJSP
Processo: 2064666-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2064666-78.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante MAIRA OLIVEIRA
MARTINS e é agravada BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2064666-78.2020.8.26.0000 - Cr 21220e
2
Voto no 42.503
Agravo de instrumento no 2064666-78.2020.8.26.0000
Processo originário no 1000801-08.2020.8.26.0224
2a Vara Cível de Guarulhos
Agravante: Maíra Oliveira Martins
Agravada: Banco Itaú S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter
gratuidade
de
justiça,
se
não
há
elementos que evidenciem a falta de
pressupostos.
Autora
de
demanda
fundada
em
alienação fiduciária de imóvel agrava da respeitável decisão
(fl. 106 dos autos originários) que lhe indeferiu o pedido de
gratuidade, em que insiste. Sustenta bastar a declaração e
reafirma sua necessidade, o que não se altera pela
contratação de advogado particular, e argumenta com renda
líquida mensal de quatro mil reais e com despesas.
Dispensava-se preparo, foi deferido o
pedido de liminar (fl. 39) e veio resposta (fls. 44/47).
E o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2064666-78.2020.8.26.0000 - Cr 21220e
3
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que a autora, enfermeira (fl. 18),
apesar da renda média mensal bruta de cerca de cinco mil
reais (fls. 25/26), perdeu imóvel e mora de aluguel (fls.
19/24), o que por si revela quadro compatível com a
declarada pobreza.
Daí que ela faz jus ao benefício da
gratuidade, ora deferido e, por isso, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator